Tribunal: TJMT
Processo: 0004001-74.2016.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004001-74.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Mateus Mendes de Arruda (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), FELICIA DE FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 346.711.021-53 (VÍTIMA), MAGNO SANTOS PEREIRA - CPF: 015.667.361-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS MENDES DE ARRUDA - CPF: 304.783.831-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.º, IV, CP) – CONDENAÇÃO A 24 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NA PRÓPRIA SENTENÇA (ART. 318, I, CPP) – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA BENESSE E EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA NO REGIME FECHADO – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO AO TEMA 1.068/STF – SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ANÁLISE DA PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117, LEP) QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO JUÍZO EXECUTÓRIO –
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO – ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA EXTREMA DEBILIDADE DO APENADO (90 ANOS) – IDADE AVANÇADA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CUSTÓDIA EM DOMICÍLIO

–
ERROR IN JUDICANDO
– RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pela d. Juíza Presidente, em observância ao v. veredicto proferido pelo eg. Tribunal do Júri, que, após condenar o apelado pela prática de duplo homicídio qualificado, impôs-lhe a pena de 24 anos de reclusão em regime inicial fechado, e concedeu-lhe, na própria sentença, o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, com base no art. 318, I, do CPP (idade avançada – 90 anos) e em constatação visual de debilidade física.

II. Questão em discussão

2.

Pretensão ministerial de cassação do benefício da prisão domiciliar e consequente determinação da execução imediata da pena no regime fechado, sob os argumentos de (i) violação da autoridade da tese firmada no Tema n.º 1.068 do STF (execução imediata da pena imposta pelo Júri); e (ii) não há comprovação técnica da debilidade física do réu.

3.

Subsidiariamente, caso mantida a prisão domiciliar, pugna pela aplicação de monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), fixou tese vinculante no sentido de que "
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
". A condenação popular legitima o início imediato do cumprimento da sanção no regime estabelecido.

5.

A decisão recorrida padece de
error in procedendo
, pois a magistrada sentenciante, ao conceder a prisão domiciliar, usurpou a competência funcional do Juízo da Execução Penal. O benefício da prisão domiciliar, nesta fase, rege-se pelo art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), e sua análise compete exclusivamente ao Juízo da Execução, que é o órgão aparelhado para avaliar as condições pessoais do apenado e a adequação do estabelecimento prisional.

6.

A sentença também incorre em
error in judicando
quanto ao mérito. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (STJ) é de que a idade avançada, por si só, não constitui fundamento automático para a concessão da prisão domiciliar. É imprescindível a comprovação, por meio de laudo médico, da extrema debilidade do apenado e da impossibilidade de receber os cuidados necessários no estabelecimento prisional, o que inexiste nos autos, não sendo suficiente a "constatação visual" da juíza em plenário.

7.

Ao conceder a prisão domiciliar na sentença, a magistrada
a quo
obstou a execução imediata da pena no regime fechado, violando o Tema 1.068/STF, e antecipou uma análise de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido para cassar o benefício da prisão domiciliar concedido na sentença, restaurando a ordem processual para que a execução da pena inicie no regime fechado, ressalvada a possibilidade de eventual pleito de prisão domiciliar, desde que instruído com laudos técnicos,
seja regularmente formulado
perante o Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento:

"1.

A soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
(STF, Tema 1.068), sendo vedado ao Juiz Presidente obstar o seu cumprimento no regime fixado.

2.

A análise da prisão domiciliar fundada no art. 117 da LEP (doença grave ou idade avançada) é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, configurando
error in procedendo
e usurpação de competência a sua concessão na própria sentença condenatória proferida em observância ao v. veredicto proferido pelo Conselho de Sentença,.

3.

A idade avançada do apenado (art. 318, I, CPP e art. 117, LEP), por si só, não autoriza a concessão automática da prisão domiciliar, exigindo-se prova técnica (laudo médico) que ateste a extrema debilidade e a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional."

_________________

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c' (Soberania dos Veredictos); Código Penal (CP), art. 121, § 2.º, inc. IV; Código de Processo Penal (CPP), art. 318, inc. I; art. 492; art. 593, III, 'c'; Lei de Execução Penal (LEP - Lei n.º 7.210/84), art. 117.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.068 (RE 1.235.340/SC); STJ, AgRg no HC n.º 788.126/SC; STJ, AgRg no HC n.º 800.902/RJ; STJ, AgRg no HC n.º 798.801/MT; TJ-MT, HC CRIMINAL n.º 1029920-48.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MATEUS MENDES DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º 0004001-74.2016.8.11.0005, na qual, em observância ao v. veredicto proferido pelo Conselho de Sentença,
condenou
o apelado
MATEUS MENDES DE ARRUDA
pela prática, por duas vezes, do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
, à pena total de
24 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado.
Além disso, concedeu-lhe o direito de cumprir provisoriamente a pena em
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inc. I, do CPP, em razão da sua idade avançada (90 anos) e debilidade física (problema de audição e necessidade de muleta e ajuda de terceiros para locomoção).

Nas razões recursais disponíveis no ID 301660961, pleiteia o Órgão Ministerial, com fundamento no art. 593, III, 'c', do CPP, a
revogação da prisão domiciliar
do apelado e a determinação da
execução imediata da pena em regime fechado
, argumentando que a soberania dos veredictos autoriza tal medida (Tema 1.068/STF) e que não há comprovação técnica da debilidade física do réu
.

Subsidiariamente
, acaso mantida a prisão domiciliar, vindica que seja
cumulada
com a aplicação de
monitoramento eletrônico
, para assegurar a fiscalização do cumprimento da pena. Ao final, prequestiona a matéria debatida para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 301660974, o apelado refuta a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao recurso, invocando a dignidade da pessoa humana e o preenchimento do requisito objetivo do art. 318, inc. I, do CPP (idade superior a 80 anos).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 306228358, opinou pelo
provimento

do apelo ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
i.
órgão acusador
.

Verte dos autos que o apelado
MATEUS MENDES DE ARRUDA
restou
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri em decorrência da prática, por duas vezes, do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. IV, do Código Penal
, pois, no dia 05/11/2016, por volta das 14h40min, no bairro São Benedito, município de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus necandi
e mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos,
matou
as vítimas
Felicia de Figueiredo Pereira
e
Magno Santos Pereira
.

A denúncia relata os fatos nos seguintes termos:

“
Segundo apurado, na data e horário mencionados, o denunciado MATEUS, acreditando que a vítima Magno teria invadido sua residência dias antes e subtraído seus pertences, armou-se e foi ao encontro de Magno.

Ao chegar na casa de Magno, MATEUS deparou-se com a vítima Felicia, avó de Magno, 76 anos, perto da porta da sala, e, de inopino, desferiu contra ela um disparo de arma de fogo, logrando acertar sua face, ensejando a lesão descrita no laudo de necropsia de fls. 85/92 e mapa topográfico de fls. 93 e 93-v, que fora a causa eficiente da sua morte.

Ato contínuo, MATEUS deparou-se com vítima Magno, e também de inopino, efetuou tiros contra ele, logrando atingi-lo na região torácica, causando a lesão descrita no laudo de necrópsia de fls. 75/81 e mapa topográfico de fls. 82 e 82v, que lhe causou a morte.

Restou esclarecido que o denunciado agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, posto que adentrou a residência e repentinamente efetuou os disparos de arma de fogo, atingindo a vítima Magno quando esta se encontrava despida e envolta em um lençol”
.

A MM.ª Juíza Presidente do Júri Popular, após impor ao apelado a pena de 24 anos de reclusão, no regime inicial fechado - em estrita observância à decisão dos jurados -,
concedeu-lhe “
o benefício de apelar em
prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318, I, do CPP”
, em razão da sua idade avançada (90 anos) e debilidade física (problema de audição e necessidade de muleta e ajuda de terceiros para locomoção).

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. órgão ministerial, nos termos já relatados.

1.

DA ALMEJADA REVISÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA (ART. 593, III, 'C', CPP):

A controvérsia jurídica posta em análise cinge-se a aferir a legalidade da prisão domiciliar em sede de sentença condenatória, à luz da soberania dos veredictos e da tese firmada no
Tema n.º 1.068 do STF
. O
parquet
sustenta que a custódia domiciliar foi deferida sem lastro que comprovasse a extrema debilidade do apelado, bastando-se na constatação visual da magistrada singular.

A irresignação ministerial
merece prosperar
.

A r. sentença, nesse particular, padece de
error in procedendo
e
error in judicando.

Por décadas, o sistema de justiça criminal brasileiro debateu a colisão entre duas garantias fundamentais: o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), que veda a execução da pena antes do trânsito em julgado (conforme ADCs 43, 44 e 54), e a garantia institucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF).

O legislador ordinário, por meio da Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"), buscou criar um regime excepcional para o Júri, alterando o art. 492 do CPP para autorizar a execução provisória em casos de condenações proferidas pelo Tribunal do Júri a penas iguais ou superiores a 15 (quinze) anos de reclusão. A constitucionalidade dessa norma foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do
Recurso Extraordinário 1.235.340/SC,
submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1.068)
, pacificou a matéria. Em julgamento concluído em 12 de setembro de 2024, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, deu provimento ao recurso para fixar a seguinte tese,
com eficácia vinculante
:

"
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
.
"

A
ratio
da decisão paradigmática é que a decisão do Conselho de Sentença, por ser soberana, exaure a análise de fatos e provas. O recurso de apelação contra o mérito (art. 593, III, 'd', CPP) não devolve ao Tribunal
ad quem
o poder de substituir o juízo de culpa por outro; permite, tão somente, a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a um novo Júri.

A decisão do STF estabeleceu um novo
status
para o condenado pelo Júri, que não está mais plenamente coberto pela presunção de inocência, mas também não possui uma condenação transitada em julgado, encontrando-se no estado intermediário de "culpabilidade fática soberanamente declarada", suficiente para legitimar o início do cumprimento da pena.

Desse modo, uma vez proferido o veredicto condenatório pelo Conselho de Sentença, a execução da pena não é uma faculdade do juiz, mas uma consequência jurídica imediata e obrigatória, que visa conferir efetividade e credibilidade à decisão dos jurados.

Por outro lado, a Corte considerou que o limite de 15 (quinze) anos, estabelecido pelo legislador no art. 492 do CPP, é inconstitucional. A lógica empregada foi a de que, se o fundamento para a execução imediata é a soberania dos veredictos, esta existe para qualquer condenação, independentemente do
quantum
de pena imposto na r. sentença proferida pelo d. Juízo Presidente.

O caráter vinculante da decisão proferida em repercussão geral provocou uma imediata e profunda alteração na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Antes do Tema n.º 1.068, a Corte Superior mantinha uma linha jurisprudencial consolidade no sentido de ser ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação pelo eg. Tribunal do Júri, em sintonia com o julgamento das ADCs 43, 44 e 54.

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, essa orientação foi completamente revertida. O julgado paradigma dessa virada foi o Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n.º 788.126/SC. Nele, a Sexta Turma do STJ, citando expressamente o Tema n.º 1.068, reformou uma decisão liminar anterior e determinou a imediata execução da pena, afirmando que, diante do posicionamento vinculado do STF, “
torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes”
. O caso demonstra a força do sistema de precedentes brasileiros, capaz de uniformizar a jurisprudência nacional e encerrar, de forma célere, anos de divergência interpretativa.

No caso dos autos, o Conselho de Sentença condenou o apelado por duplo homicídio qualificado. A d. Juíza Presidente, após fixar a pena em 24 (vinte e quatro anos de reclusão e o regime inicial fechado, agiu em descompasso e concedeu ao ora apelado o direito de cumprir provisoriamente a reprimenda em
prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, inc. I, do CPP, em razão da sua idade avançada (90 anos) e debilidade física (problema de audição e necessidade de muleta e ajuda de terceiros para locomoção).

É compreensível a sensibilidade da julgadora diante da senilidade do sentenciado, que hoje conta com 90 (noventa) anos. O princípio da dignidade da pessoa humana e o postulado da humanidade das penas são vetores interpretativos de todo o ordenamento jurídico-penal. Contudo, a aplicação desses princípios não pode se dar ao arrepio das regras de competência e em violação a uma tese de repercussão geral.

A decisão recorrida padece de um grave erro de natureza processual.
A competência jurisdicional da d. magistrada singular exauriu-se no momento em que fixou a pena e o regime de cumprimento
.

Com isso, o deferimento de prisão domiciliar passou a ser instituto de execução penal, regulado pelo art. 117 da Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Sua análise pressupõe a existência de uma pena em curso e compete, exclusivamente, ao Juízo da Execução Penal, que é o órgão jurisdicional aparelhado para avaliar as condições pessoais do apenado, a existência de doença grave, a adequação do estabelecimento prisional e a compatibilidade do benefício com os fins da pena.

Nesse sentido, este eg. Sodalício já decidiu:

“
(...)
A execução imediata da pena não depende da presença dos requisitos da prisão preventiva, por não possuir natureza cautelar.

Condições pessoais do condenado, como idade ou estado de saúde, não impedem a execução imediata da pena, devendo eventual necessidade de tratamento ser analisada na execução penal
.

O entendimento do Tema 1.068 do STF constitui interpretação constitucional e não afronta o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (...).
” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1029920-48.2025.8.11.0000, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 18/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2025). Destaquei.

Ao conceder a prisão domiciliar na própria sentença, a magistrada
a quo
antecipou uma análise que não lhe cabia, usurpando a competência funcional do Juízo da Execução. Trata-se de claro
error in procedendo
, pois o juízo sentenciante não detém o aparelhamento necessário para tal análise, que demanda, não raro, a realização de perícias, a oitiva do Ministério Público atuante na execução e a verificação de condições estruturais. Além disso, violou o Tema n.º 1.068 do STF, pois, na prática, obstou a execução imediata da pena no regime estabelecido (fechado), esvaziando o comando da Corte Suprema.

Por fim, ainda que se pudesse superar,
ad argumentandum tantum
, a barreira da competência, a concessão do benefício padece de
error in judicando
quanto ao mérito. A i. defesa e a própria sentença amparam-se no art. 318, I, do CPP (agente maior de 80 anos). Ocorre que o STJ possui entendimento consolidado de que
a idade avançada, por si só, não é um salvo-conduto para a prisão domiciliar
, especialmente em se tratando de execução de pena por crimes graves, que foram cometidos pelo apelado quando já contava com mais de 80 anos.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A idade avançada
e as doenças apresentadas pelo
agravante não autorizam a concessão automática da prisão domiciliar, devendo ser levado em consideração diversos aspectos relacionados ao apenado, à pena, à situação de risco e às medidas tomadas pelo poder público
” (STJ - AgRg no HC: 800902 RJ 2023/0033163-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023); e “
(...)
apesar da idade avançada do paciente (87 anos de idade), a defesa não logrou demonstrar a necessidade de cuidados especiais que não possam ser supridos pelo estabelecimento prisional
”. (STJ - AgRg no HC: 798801 MT 2023/0021186-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023). Destaquei.

No caso em tela, a sentença baseou-se em "constatação visual" da magistrada em plenário (problema de audição, uso de muleta). As contrarrazões, por sua vez, fazem alegações (uso de cadeira de rodas, pele frágil) igualmente desprovidas de qualquer
lastro probatório técnico
. Como bem apontado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça, não há nos autos um único laudo médico que ateste a extrema debilidade do apelado ou a impossibilidade de receber os cuidados necessários no estabelecimento prisional.
A concessão da benesse, portanto, foi prematura e desprovida da fundamentação fática exigida por lei
.

Destarte, a decisão recorrida, ao conceder a prisão domiciliar na sentença:
a)
violou a autoridade do precedente vinculante firmado no Tema 1.068/STF, obstando a execução imediata da pena no regime fechado;
b)
usurpou a competência do Juízo da Execução Penal; e
c)
foi proferida sem a devida comprovação técnica da extrema debilidade do réu.

Por tais razões, a reforma da sentença é medida que se impõe, não para ignorar a condição humanitária do apelado (que de fato possui 90 anos), mas para restaurar a ordem processual, o respeito aos precedentes vinculantes e a correta distribuição de competências. O pleito defensivo de prisão domiciliar não está, por óbvio, extinto.
Deverá, contudo, ser formulado pela via adequada e perante a autoridade competente
(Juízo da Execução Penal),
instruído com os laudos médicos pertinentes que atestem sua condição de saúde
.

2.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por derradeiro, o apelante prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre ressaltar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para, reformando a r. sentença proferida na ação penal n. 0004001-74.2016.8.11.0005,
revogar o benefício da prisão domiciliar
concedido ao apelado
Mateus Mendes de Arruda
, que deverá ser inserido no regime fechado para cumprimento de pena, ficando o juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT incumbido das providências pertinentes para expedição de mandado de prisão e inserção no BNMP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025